Tribunal: TJES
Processo: 5010432-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010432-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEYDSON AUGUSTO MARION LETTIG

AGRAVADO: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO COM DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e dos débitos tributários incidentes sobre motocicleta adquirida com defeitos múltiplos não sanados. O agravante alegou impossibilidade de uso do veículo por mais de dois anos, embora continue adimplente, e postulou a suspensão das cobranças diante da pendência de solução definitiva na ação principal de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo e dos tributos incidentes sobre o veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada demonstra que a motocicleta adquirida foi entregue para reparo em 20/10/2023 e desde então continua "parada sem solução", sem prova de que o vício foi sanado no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

4. Ainda que o contrato de financiamento possua autonomia em relação ao contrato de compra e venda, a jurisprudência admite sua suspensão em razão da sua coligação, especialmente em hipóteses de defeito do produto que impeça sua utilização.

5. A responsabilidade das instituições financeiras em relações de consumo está reconhecida pela Súmula 297 do STJ.

6. Constatada a boa-fé do consumidor, que permaneceu pagando as parcelas mesmo sem usufruir do bem essencial para seu sustento, justifica-se a suspensão das prestações até decisão definitiva na ação principal, como forma de evitar agravamento do prejuízo.

7. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade dos tributos incidentes sobre o veículo (IPVA) não encontra amparo, ante o entendimento consolidado pela Súmula 583 do STJ, que atribui tal responsabilidade ao devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. A existência de vício no produto não sanado no prazo legal, e que torna impossível seu uso, autoriza a concessão de tutela provisória para suspender as parcelas do financiamento coligado.

10. A responsabilidade pelo pagamento de tributos recai sobre o devedor fiduciante, sendo incabível sua suspensão em sede de tutela provisória. Súmula 583, STJ.

11. A coligação contratual entre compra e venda de bem defeituoso e contrato de financiamento legitima a instituição financeira a figurar no polo passivo da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEYDSON AUGUSTO MARION LETTIG contra a decisão de ID n. 70748806, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de restituição de quantia certa com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, MOTOMAX LTDA e BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e dos débitos tributários.

Irresignada, a Agravante aduz, em suas razões (id. 14556752), em síntese, que: a) decisão agravada se baseou em informação falsa da agravada Motomax, a qual não juntou qualquer comprovação de conserto da motocicleta; b) há probabilidade do direito, pois o vício do produto não foi sanado no prazo legal de 30 dias, além de nulidade do contrato de financiamento por ausência de orçamento prévio e responsabilidade objetiva e solidária das agravadas; e c) há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a motocicleta foi adquirida para fins de trabalho e sustento familiar e a privação do uso do bem, somada à obrigação de continuar pagando o financiamento, tem gerado prejuízo financeiro insustentável.

Em decisão id. 14891105, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança das prestações do financiamento do veículo de que trata a ação originária, até ulterior deliberação.

Em contrarrazões apresentadas no id. 15338013, o agravado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. sustentou sua ilegitimidade passiva, a autonomia do contrato de financiamento e a inexistência de ilegalidades, requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5010432-23.2025.8.08.0000

Agravante:
GLEYDSON AUGUSTO MARION LETTIG

Agravado:
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, MOTOMAX LTDA e BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

A partir da análise dos documentos anexados aos autos de origem, entendo estar suficientemente preenchido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo em razão
(i)
da descrição dos problemas do veículo e a ordem de serviço, ambas emitidas pela agravada MOTOMAX LTDA. (id. 38499695 e 38499696), que comprova a entrega da motocicleta para reparo no dia 20/10/2023;
(ii)
da nota fiscal da compra da motocicleta (id. 38499692) e contrato de financiamento (id. 72153545);
(iii)
print das mensagens trocadas com preposto da agravada MOTOMAX LTDA., datada de 15/08/2024, na qual é informado que a motocicleta permanece "PARADA SEM SOLUÇÃO" (por 10 meses);
(iv)
boa-fé do consumidor, que continuou adimplindo as parcelas do financiamento mesmo estando há quase dois anos sem poder usufruir do veículo (de 20/10/2023 até o dias de hoje) (ids. 38499693, 38499694 e 72153547);
(v)
tentativa de resolução da questão administrativamente perante o PROCON-ES, sem sucesso (ids. 38499697 e 38499699).

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, pois a requerida, ora agravada MOTOMAX LTDA., alegou em petição (id. 65811741 dos autos de origem) que o veículo estaria pronto para retirada desde o início de 2024. Contudo, além de tal afirmação não ter sido acompanhada de nenhuma prova idônea, o lapso entre a entrega da motocicleta na oficina (20/10/2023) até o “início de 2024” já demonstra que o vício não foi sanado no prazo máximo de 30 dias estabelecido pelo art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que, caso o bem se torne impróprio ao fim a que se destina, em decorrência de vícios, existem três alternativas ao consumidor: (i) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e (iii) abatimento proporcional do preço. Tudo isso à luz do art. 18, § 1º do CDC.

In casu
, diante da alegada ausência de solução para o problema do veículo adquirido, o autor/agravante postula a devolução integral da quantia paga, bem como condenação em danos materiais e morais e, em sede de tutela provisória, que seja suspensa a cobrança das parcelas do financiamento obtido junto ao Agravado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., bem como a transferência para os agravados da obrigação de pagamento de tributos e taxas relativos ao veículo.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., convém rememorar que o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço, o que legitima, via reflexa, os agravados BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA a integrarem a relação processual, porquanto o contrato coligado de financiamento pode ser afetado na hipótese de resolução, por vício do produto, do contrato de compra e venda.

Ademais, tratando-se de inequívoca relação de consumo, aplica-se ao caso o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

Outrossim, verifica-se que o agravante é pessoa de baixa renda e utilizava a motocicleta para seu sustento e de sua família. A privação do bem por tanto tempo, que agora já perfaz mais de 2 anos, cumulada com a manutenção da obrigação de pagar o financiamento de um veículo que não pode ser utilizado, causa prejuízo financeiro significativo e insustentável, comprometendo o sustento familiar.

Em assim sendo, manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição da quantia paga, afigura-se adequada a suspensão da cobrança das parcelas vincendas com o escopo de mitigar o prejuízo sofrido pelo autor/agravante, enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia perante o Juízo de 1º grau.

Em situação análoga, aliás, esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo cabimento da suspensão do pagamento das parcelas referentes ao financiamento, quando o defeito no veículo financiado impede seu uso, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM . REITERADOS DEFEITOS. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. Não vejo como acolher a pretensão recursal, uma vez que,
embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam distintos, entendo cabível a suspensão do pagamento das parcelas de financiamento, já que o respectivo contrato se destinou à aquisição do veículo que, conforme consta dos autos, apresentou reiterados defeitos que impedem o seu uso normal.
2.
Inviável, assim, penalizar o adquirente, ora agravado, com a obrigação de continuar efetuando o pagamento das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento da ação
. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003476-59.2023 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 22/06/2023)

Por outro lado, quanto ao pedido de que de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários/administrativos do veículo, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e demais taxas incidentes sobre o bem recai sobre o devedor fiduciante, à luz do teor da Súmula 583 do Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao dispor que "
O devedor fiduciante é o responsável tributário pelo pagamento do IPVA
". Desse modo, não se mostra prudente a concessão da tutela provisória para eximir o agravante dessa obrigação.

Deste modo, por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
para determinar a suspensão tão somente da cobrança das prestações do financiamento do veículo, até o julgamento da ação originária.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR